Tribunal: TJES
Processo: 0003949-31.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003949-31.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON ZIBELL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003949-31.2022.8.08.0012

APELANTE: MARLON ZIBELL PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006.
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/6. CRITÉRIO ACOLHIDO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso em apreço, a versão apresentada pela vítima na esfera judicial é coerente e harmônica com o depoimento prestado perante a autoridade policial, não tendo havido a constatação de contradições que descredibilizem sua versão dos fatos.

2. As teses defensivas lançadas no recurso dizem respeito a fatos que não estão sendo apreciados nesta ação penal. Com efeito, a peça acusatória contém a descrição fática de um descumprimento de medida protetiva por parte do réu, que ligou para a vítima e, na sequência, a ameaçou. Denota-se, portanto, que há elementos probatórios que indicam que o réu, voluntária e intencionalmente entrou em contato com a vítima, mesmo ciente da existência de uma medida protetiva em seu desfavor, além de tê-la ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

3. Diante da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, a pena foi agravada no patamar de 1/6 (um sexto), critério que está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive deste eg. Tribunal, e não indica excesso.

4
.
Re
curso
conhecido
e, no mérito,

i
mprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003949-31.2022.8.08.0012

APELANTE: MARLON ZIBELL PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARLON ZIBELL PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 4720033, pp. 91/105), por meio da qual fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (vol. 02, pp. 591/619), o apelante argumenta que é atípica a conduta imputada como crime de ameaça, argumentando, para tanto, que a mera postagem de imagem em rede social, sem direcionamento, não tem o condão de configurar o delito. Em relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, aduz que a própria vítima admitiu que o réu não se aproximou dela, apenas efetuou uma ligação para a genitora da ex-companheira com o intuito de ver o filho. Subsidiariamente, requer a aplicação de fração mais branda para a agravante reconhecida em sentença.

Emerge da denúncia que, no dia 04/11/2022, em horário não especificado, o réu chegou na portaria do Condomínio São Roque II, situado na Rua dos Trabalhadores, Bairro Padre Gabriel, em Cariacica, local onde a vítima Yasmim Dias Scheletz mora, e efetuou ligação telefônica para a ex-companheira usando o telefone de seu irmão, solicitando que o filho fosse apresentado na portaria para visita.

Ato contínuo, a vítima negou o pedido e afirmou que possuía medida protetiva em seu favor, tendo o réu se exaltado e dito “que ia entrar de qualquer jeito para pegar o filho e que ia jogar todo mundo pela janela”, causando na ofendida temor real.

De acordo com a peça acusatória, a vítima era detentora de medidas protetivas concedidas nos autos do Processo nº 0008891-43.2021.8.08.0012.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas e pelo crime de ameaça, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no afã de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Por sua vez, no crime previsto no artigo 147, do Código Penal, o bem jurídico tutelado
"é a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, isto é, a liberdade psíquica do indivíduo, que será abalada pelo temor infundido pela ameaça"
2
. A ameaça deve ser de um mal injusto e grave. Por injusto, entende-se aquele irrazoável, injustificável, desmedido. É grave a ameaça que causa fundado temor.

Esclarecidos tais pontos, e examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a materialidade, assim como a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, a se considerar o Boletim Unificado (pp. 09/11), o expediente de medidas protetivas em apenso (processo 0008891-43.2021.8.08.0012), bem como a prova oral produzida durante a instrução processual.

Com efeito, o apelante, em interrogatório em juízo
negou ter
conhecimento da existência das medidas protetivas

e disse que ligou para a ex-companheira tão somente porque queria ver o filho. Em sequência, diante da recusa, teria retornado à sua casa. Confira-se trecho do seu depoimento:

Que queria ver o filho. Que a mãe do menor sempre rejeitava. Que chegou na portaria do prédio e pediu para ver o filho e a vítima não deixou. Que ligou para o Porteiro. Que ligou para a vítima. Que ela não deixou. Que então retornou para sua casa. Que o porteiro ligou para a vítima. Que o interrogando ligou para o celular da vítima. Que não tinha conhecimento da medida protetiva. (...).

Por sua vez, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que não permitiu que o réu visse o filho porque a depoente já tinha a medida protetiva.
Que o réu também havia recebido o teor dessa medida protetiva.
Que a medida protetiva não engloba o filho, mas a depoente não tinha ninguém para levar a criança ao réu. Que naquele momento só estavam a depoente, sua mãe e seu marido. Que o réu ligou do celular do irmão dele. Que a portaria do prédio também ligou para avisar que o réu estava ali na frente. Que nessa época não estava definida a visitação da criança.
Que o réu falou na ligação que iria entrar dentro da casa da depoente e jogar todo mundo que estava ali dentro. Que isso era para a depoente e também quem estava na casa.
Que não tinha outra razão para o réu ter se alterado.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

No caso em apreço, a versão apresentada pela vítima na esfera judicial é coerente e harmônica com o depoimento prestado perante a autoridade policial, não tendo havido a constatação de contradições que descredibilizem sua versão dos fatos.

Destarte, é digno de nota ressaltar que as teses defensivas lançadas no recurso dizem respeito a fatos que não estão sendo apreciados nesta ação penal.

Com efeito, a peça acusatória contém a descrição fática de um descumprimento de medida protetiva por parte do réu, que ligou para a vítima e, na sequência, a ameaçou.

Sobre as medidas protetivas, uma delas consiste em não manter qualquer tipo de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (apenso, p. 27), obrigação está que foi devidamente informada ao réu por meio de sua intimação, ocorrida em 06/10/2021 (apenso, p. 35).

É importante ressaltar que, à época dos fatos, as medidas protetivas estavam em vigor, uma vez que somente foram revogadas em
03/10/2023
(apenso, pp. 189/190).

Denota-se, portanto, que há elementos probatórios que indicam que o réu, voluntária e intencionalmente, entrou em contato com a vítima, mesmo ciente da existência de uma medida protetiva em seu desfavor, além de tê-la ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes nos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a pena-base do crime de ameaça foi exasperada mediante fundamentação idônea, tendo o juízo primevo consignado que os motivos do delito são reprováveis, uma vez que “desentendimentos acerca da visitação do filho do ex-casal foram a mola propulsora do crime”. No caso, realmente, considera-se desmedida a ameaça empregada em razão da mera negativa de ver o filho.

Na segunda fase dosimétrica, diante da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, a pena foi agravada no patamar de 1/6 (um sexto), critério que está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive deste eg. Tribunal, e não indica excesso.

Por sua vez, a pena-base do crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, foi fixada no mínimo legal, assim como a pena definitiva, não havendo nada a se ponderar sobre tal reprimenda.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

2
BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte Especial: crimes contra a pessoa. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 1250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.